Tribunal: TJMT
Processo: 0007977-10.2007.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007977-10.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AILTON FRANCISCO NUNES - CPF: 010.114.751-11 (APELANTE), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - CPF: 951.158.621-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Francisco Conceicao da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO CONCEIÇÃO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007977-10.2007.8.11.0004

APELANTE: AILTON FRANCISCO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças, que condenou o recorrente pela prática de homicídio privilegiado (art. 121, § 1o, CP), fixando a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em: (i) verificar se é possível afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (ii) saber se deve ser aplicada a fração máxima de diminuição pelo privilégio reconhecido no art. 121, § 1o, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada na violência excessiva empregada e nas circunstâncias concretas do crime, com destaque para as graves lesões causadas à vítima, justificando o aumento da pena-base.

4. A fração de 1/6 para a causa de diminuição relativa ao homicídio privilegiado mostra-se adequada diante da menor intensidade da provocação, de natureza exclusivamente verbal, e da desproporcionalidade da reação do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação criminal desprovida.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É legítima a exasperação da pena-base no vetor da culpabilidade quando fundamentada na violência excessiva e circunstâncias concretas do delito. 2. É adequada a aplicação da fração de 1/6 para diminuição da pena no homicídio privilegiado quando a provocação é exclusivamente verbal e a reação se mostra desproporcional."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 121, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.096.371/MG, Sexta Turma, j. 06/08/2024; STJ, AgRg no
AREsp n. 2.239.473/PA
, Sexta Turma, j. 20/06/2023; STJ, HC n. 459.274/RS, Quinta Turma, julgado em 04/10/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007977-10.2007.8.11.0004

APELANTE: AILTON FRANCISCO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação vertido pela Defensoria Pública em favor de AILTON FRANCISCO NUNES, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças pela prática de homicídio privilegiado (art. 121, § 1o, CP) e apenado com 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Almeja o afastamento da negativação da culpabilidade na primeira fase dosimétrica, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, e na terceira fase seja aplicada a causa de diminuição (privilégio) em sua fração máxima, de 1/3 (um terço), com o consequente redimensionamento da reprimenda corpórea.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007977-10.2007.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AILTON FRANCISCO NUNES foi denunciado pelo Ministério Público, que lhe imputou a autoria do crime de homicídio praticado contra FRANCISCO CONCEIÇÃO DA SILVA, ocorrido no dia
27/07/2007
, na Fazenda Mundo Velho, situada às margens da Rodovia MT-100, no município de Araguaiana/MT

O boletim de ocorrência foi registrado com a seguinte narrativa:

“Compareceu neste NPM o senhor ANTONIO ROSA DE FREITAS, que nos informou sobre o fato ocorrido; que estava em sua residência quando ‘TIÃO BUNDINHA’ lhe avisou do ocorrido, em seguida pegou seu carro e trouxe a vítima para o hospital de Araguaiana, onde o médico, Dr. Valdivino Peres, encaminhou a mesma para o pronto-socorro da cidade de Barra do Garças; que a vítima não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer”.

ANTONIO foi ouvido pela autoridade policial em 30/07/2007, quando relatou o seguinte:

“Que trabalha como lavrador na Fazenda Mundo Velho, localizada no município de Araguaiana/MT; que na sexta-feira, 27/07/2007, por volta das 19h00, ocasião em que estava em sua casa, recebeu um comunicado do vizinho TIÃO que o FRANCISCO tinha sido lesionado pelo AILTON, oportunidade em que o declarante disse que não iria ver briga de ninguém, momento em que TIÃO disse-lhe que o AILTON havia quebrado a cara do FRANCISCO com um pau; que diante da gravidade da situação, o declarante se dirigiu até o local, ressaltando que o fato se deu na mesma fazenda; que lá chegando, encontrou FRANCISCO caído ao solo, sem sentidos e com uma lesão no rosto, perdendo bastante sangue; que de imediato o declarante colocou a vítima FRANCISCO em seu carro e o conduziu para o hospital de Araguaiana, onde fizeram seu encaminhamento para Barra do Garças; que ao sair do hospital, o declarante se dirigiu até o comando da Polícia Militar e registrou ocorrência dos fatos; que no dia seguinte o declarante tomou conhecimento que FRANCISCO havia falecido; que após o ocorrido, o declarante não viu mais AILTON, razão pela qual não sabe o seu atual paradeiro; que acrescenta que FRANCISCO trabalhava na Fazenda Mundo Velho há mais ou menos cinco anos, onde exercia a função de tratorista, e o AILTON estava trabalhando na mesma fazenda há mais ou menos cinco ou seis meses, e era vaqueiro; que alega o declarante que não sabe declinar a motivação do crime, bem como não tinha conhecimento de quizila entre vítima e autor; que ressalta que, no dia dos fatos, FRANCISCO havia feito uso de bebida alcoólica, e que o mesmo, quando bêbado, conversava muitas besteiras, tipo ‘que ia matar um’”.

SEBASTIÃO LUIZ MONTEIRO, conhecido como TIÃO BUNDINHA, foi ouvido na mesma data:

“Que conhecia a vítima FRANCISCO apenas de vista; que
o autor, AILTON FRANCISCO NUNES, é seu conhecido desde pequeno
; que tanto a vítima como AILTON trabalhavam na mesma fazenda, onde ocorreu o delito, sendo esta de propriedade do sr. EDUARDO, residente na cidade de Rio Verde/GO; que inquirido sobre em que circunstâncias ocorreram os fatos, respondeu que tinha ido a tal fazenda, juntamente com sua amiga VALDIRENE, para buscar uma galinha caipira que sua filha havia ganhado de AILTON; que quando lá chegaram, por volta das 17h45, foram recebidos por AILTON e sua mulher, oportunidade em que o mesmo convidou o depoente e VALDIRENE para aguardarem o jantar, vez que o cardápio era justamente galinha caipira; que
já estava escurecendo quando a vítima chegou na casa de AILTON, montada em um animal
, tipo burro ou mula; que
a vítima ficou de fora da casa, esclarecendo o depoente que o identificou pela voz
; que
a vítima chamou AILTON para conversar, e juntos foram para os fundos da casa
, mas imaginou que fosse uma conversa normal; que sabia que ele estava ‘a cavalo’ porque ouviu as pegadas do animal; que afirma o depoente que
de dentro da casa dava para ouvir a discussão entre eles
, apesar de que, às vezes o tom de voz soava mais alto, depois mais baixo; que
não sabe declinar o motivo pelo qual os dois estavam discutindo
; que a certo grau da discussão,
ouviu AILTON dizer para a vítima: ‘vai embora TIO CHICO, amanhã a gente conversa’, bem como
ouviu também a vítima acusar AILTON de furtar os porcos da fazenda
; que a discussão entre os dois manteve uns dez minutos, em seguida
o depoente e demais pessoas presentes ouviram um barulho estranho
; ato contínuo, saíram para ver o que tinha acontecido; que
viu a vítima caída ao solo, com a barriga para cima, nos fundos da casa
; que afirma o depoente ter dito para AILTON: ‘pelo amor de Deus, o que você fez’; que ficou chocado com aquela cena, e imediatamente pegou sua motocicleta e foi procurar socorro; que
não observou se a vítima estava ferida, bem como não viu sangue no local
; que avisou ANTONIO, gerente da fazenda, o qual deu socorro à vítima; que apenas no dia seguinte o depoente ficou sabendo que a vítima tinha vindo a óbito; que não sabe informar o paradeiro de AILTON; que
não sabe informar que meio AILTON empregou para dar fim à vida da vítima
, porém esclarece que ouviu comentários que foi com um ‘pedaço de pau’; que não faziam uso de bebida alcoólica; que não sabe informar se os dois já tinham alguma rixa antes do fato ocorrido”.

VALDIRENE, que acompanhava SEBASTIÃO na cena do crime, prestou declarações no mesmo sentido, acrescentando:

“Que a depoente e os demais ouviram um barulho estranho vindo de fora; ato contínuo,
TIÃO e CIDA saíram
para ver o que tinha acontecido; que
da cozinha

viu
quando TIÃO colocou as mãos na cabeça e disse: ‘o que foi que você fez, AILTON’; que ele, em seguida, pegou sua motocicleta e foi a procurar socorro para a vítima; que viu CIDA puxar o braço de AILTON, mas ele soltou-se e tomou rumo ignorado, esclarecendo a depoente que em nenhum momento pensou que AILTON tinha matado a vítima; que
não viu a vítima ferida
, vez que a depoente já estava muito nervosa com a discussão dos dois antes
; que
saiu pela porta da frente da casa
, segurada pelo braço por CIDA, e foram para a casa do vizinho mais próximo, de nome MANOEL; que a depoente retornou para a cidade em companhia de TIÃO BUNDINHA, e CIDA permaneceu na casa de MANOEL; que somente no dia seguinte foi informada da morte da vítima”
.

JOSÉ ROSA NUNES, irmão de AILTON, declarou ao delegado de polícia que
“ficou sabendo através de seu outro irmão, JESUS, que a vítima era o CHICO DA VIOLA e que AILTON tinha matado ele porque CHICO tinha ido na fazenda que AILTON trabalhava matar o mesmo e sua mulher, não sabendo esclarecer o motivo”
.

O laudo de necropsia aponta que
“a vítima sofreu agressão física com várias contusões no crânio, vindo a óbito ao dar entrada no pronto socorro de Barra do Garças, por volta das 22h30 do dia 27/07/2007”
[ID. 126426246, pág. 31].

O mapa topográfico para localização de lesões indica que FRANCISCO apresentava
três ferimentos contusos
, todos na região frontal da cabeça, sendo que
dois deles causaram afundamento do crânio
.

AILTON não foi localizado para ser interrogado, apesar das diligências empreendidas por toda a região.

A denúncia foi recebida em
16/04/2009
e, diante da não localização do réu, foi determinada a sua citação editalícia.

Em
16/11/2009
o Ministério Público requereu a prisão preventiva de AILTON, que foi decretada, em razão de ele ter se evadido do distrito da culpa. Na mesma data, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional [art. 366, CPP].

Em
05/07/2019
, por meio de seu advogado constituído, AILTON compareceu nos autos e requereu a revogação da sua prisão preventiva, pedido indeferido em
16/08/2019
.

Em
17/09/2019
, apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, as testemunhas SEBASTIÃO LUIZ MONTEIRO e VALDIRENE PEREIRA SOBRINHO reafirmaram as declarações prestadas na fase inquisitiva, aduzindo que ouviram a discussão travada entre AILTON e a vítima
“do lado de fora da casa”
, na qual
FRANCISCO acusava o recorrente do
“desaparecimento de uns porcos”
, e que só saíram de dentro da residência quando
“ouviram o barulho de uma paulada”
.

SEBASTIÃO disse ainda que
“orientou AILTON a sair do local”
e que
“não tem certeza se a vítima estava com uma faca na mão”
, enquanto VALDIRENE afirmou que
“perto da mão da vítima havia uma faca”
.

ANTONIO ROSA FREITAS, que prestou socorro à vítima, disse em juízo que não visualizou
“qualquer arma próxima da vítima”
.

AILTON não compareceu em juízo para ser ouvido.

Encerrada a instrução processual, AILTON foi pronunciado e interpôs recurso em sentido estrito, desprovido por esta 1a Câmara Criminal, sob minha relatoria.

A sessão plenária foi designada para 07/11/2024, quando foi inquirida a testemunha SEBASTIÃO MONTEIRO, que repisou as declarações dadas na primeira fase da persecução penal.

Em seguida, foram exibidas aos jurados a gravação da oitiva judicial de VALDIRENE PEREIRA SOBRINHO e do próprio SEBASTIÃO.

Intimado por edital, em virtude de não ter sido localizado para intimação pessoal, AILTON não compareceu à sessão de julgamento.

O Conselho de Sentença condenou o apelante pela prática de homicídio, reconhecendo a causa de diminuição relativa ao privilégio, por ter
“praticado o fato sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, consistente em ter sido chamado de ladrão”
(quesito no 4).

Ao dosar a pena, o Juiz Presidente do Júri negativou a vetorial da culpabilidade,
verbis
:

“[...] No vetor culpabilidade, essa se revela acentuada, pois, até que o acusado cessasse as agressões, a vítima sofreu múltiplas fraturas no crânio, inclusive com perda de massa encefálica, tendo o exame de necropsia indicado as lesões nas regiões “frontal à direita e à esquerda, orbital do lado esquerdo, zigomática, todas com afundamento de calota óssea atingido a massa encefálica com saída da mesma pelo orifício da esquerda” (ID. 65267179, fl. 31).

Após ter consumado o crime, o acusado se evadiu do distrito da culpa visando se esquivar de responsabilização, o que motivou o decreto de sua prisão preventiva em 08.02.2009, estando foragido até a presente data.

Tais fatores demonstram um maior grau de culpabilidade do autor, extrapolando, portanto, o básico do tipo penal, pelo que elevo a pena de 1/6 (um sexto) na culpabilidade, sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 01 (um) ano. [...]”.

No caso dos autos, observa-se que a sentença utiliza como fundamento para exasperar a pena-base o fato de a vítima ter sofrido lesões gravíssimas (múltiplas fraturas cranianas, perda de massa encefálica, etc.) e o réu ter se evadido após o crime, permanecendo foragido.

A culpabilidade, conforme a posição consolidada do STJ, é um dos vetores do art. 59 do Código Penal e se refere ao juízo de reprovação social da conduta do agente, a partir das condições concretas em que se deu o fato, não se confundindo com os elementos do próprio tipo penal.

O STJ tem reiteradamente decidido que elementos idôneos, que extrapolem os próprios requisitos do tipo penal, podem fundamentar a exasperação da pena-base no vetor culpabilidade.

Ilustram essa orientação os seguintes julgados da Corte Cidadã:

[...] 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 3. No caso,
as instâncias de origem apreciaram concretamente a culpabilidade desfavoráveis ao recorrente, assentando que "a vítima teve seu crânio partido em pedaços, face a quantidade de golpes sofridos", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base
. [...]
(AgRg no REsp n. 2.096.371/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024).

[...] 2. De acordo com a jurisprudência do STJ,
a quantidade de perfurações decorrentes de golpes de faca é elemento idôneo para justificar a avaliação desfavorável da vetorial culpabilidade
. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.239.473/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023).

[...]
As instâncias ordinárias não utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, no tocante à culpabilidade
, uma vez que
o acusado desferiu grande quantidade de golpes de facão na vítima, o que justifica a valoração negativa dessa circunstância, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta
. [...]
(HC n. 459.274/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018).

No presente caso, os autos revelam circunstâncias que justificam a valoração negativa do vetor da culpabilidade, destacadas pelo Juiz Presidente do Júri.

O exame de necropsia detalha múltiplas fraturas na calota craniana, atingindo massa encefálica e ocasionando perda de tecido cerebral, revelando violência atípica e sofrimento intenso da vítima antes do óbito.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base quando demonstrada, de maneira concreta, maior grau de reprovabilidade do comportamento do agente, especialmente quando o
modus operandi
revela violência desproporcional ou insensibilidade superior ao ordinário.

Desse modo, a manutenção da negativação da culpabilidade é medida que se impõe.

No que se refere à fração adotada na terceira etapa, em razão do reconhecimento, pelos jurados leigos, do privilégio (§ 1o do art. 121 do CP), a sentença está assim fundamentada:

“[...] Presente a causa de diminuição consistente no privilégio reconhecido pelo Conselho de Sentença. Ante a injusta provocação praticada pela vítima de homicídio contra o réu, consistente em chamá-lo de ladrão, pelo que diminuo do mínimo, ou seja, 1/6 (um sexto), eis que proporcional com o grau da injusta provocação. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. ÓBICE AO REEXAME DETIDO DE PROVAS NESTA VIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
2. Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1o do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), devendo a escolha do quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima
. 3. Na hipótese, a Corte estadual apontou motivação concreta para manter a fração de 1/6 na diminuição da pena em virtude do privilégio, sendo certo que para rever o quantum de redução escolhido pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em habeas corpus. 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 915.015/BA, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. [...]”.

No crime de homicídio, a configuração da modalidade privilegiada (art. 121, §1o, do Código Penal) depende da prática do crime sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Quando a agressão verbal é reconhecida como causa de violenta emoção - como no caso dos autos –, a provocação, embora existente, é menos intensa do que uma agressão física, por exemplo.

Assim, se afigura escorreita a fração adotada na sentença recorrida, uma vez que a reação do apelante se revelou desproporcional à intensidade da ofensa verbal proferida pela vítima.

Diante do exposto, conheço do apelo aviado pela Defensoria Pública em favor de AILTON FRANCISCO NUNES e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025